Tribunal: TJBA
Processo: 8070389-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070389-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: DANIELA MACEDO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
FELISBERTO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., mantendo decisão que reconheceu a impenhorabilidade de dois imóveis rurais contínuos, por se enquadrarem como pequena propriedade rural utilizada em regime de economia familiar, conforme o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e a tese firmada pelo STF no ARE 1038507/PR.

2 – Não configurada contradição nem omissão na decisão embargada. A tese da parte foi expressamente enfrentada, e o julgado se alinha à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência de vício a justificar o acolhimento dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070389-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como apelada
DANIELA MACEDO DA COSTA e outros
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relatora.